Tribunal: TJSP
Processo: 1052905-73.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Apelação Cível – Ação anulatória de ato administrativo – Concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo – Candidato reprovado na fase de investigação social – Eliminação sem causa razoável – As condutas que motivaram a exclusão do certame não permitem chegar à conclusão de que se trata de pessoa que ostenta perfil incompatível com o cargo em disputa – Precedentes

Ementa:
Apelação Cível – Ação anulatória de ato administrativo – Concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo – Candidato reprovado na fase de investigação social – Eliminação sem causa razoável – As condutas que motivaram a exclusão do certame não permitem chegar à conclusão de que se trata de pessoa que ostenta perfil incompatível com o cargo em disputa – Precedentes desta Corte – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.